Tribunal: TJMT
Processo: 0046504-36.2015.8.11.0041
Relator(a): RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão julgador: RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-04

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0046504-36.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[PUJANTE TRANSPORTES LTDA - CNPJ: 52.452.141/0009-04 (EMBARGANTE), FELIPE MACHADO MENEZES - CPF: 035.633.011-74 (ADVOGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0001-91 (EMBARGADO), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0046504-36.2015.8.11.0041

EMBARGANTE: PUJANTE TRANSPORTES LTDA

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE PROTESTO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – OMISSÃO - VÍCIO EXISTENTE – SANEAMENTO NECESSÁRIO
-
RECURSO
PROVIDO COM EFEITOS INFRINGENTES PARA DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO.

São
cabíveis Embargos
de Declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do
CPC, para
suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material ocorrido no julgado.

Responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas
(Súmula 475 do STJ).

Ao protestar o título, a instituição financeira deve se certificar da regularidade da sua emissão e da existência da
causa debendi,
sob pena de responder por eventuais danos provenientes desse ato.

R E L A T Ó R I O

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0046504-36.2015.8.11.0041

EMBARGANTE: PUJANTE TRANSPORTES LTDA

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

Egrégia Câmara:

Embargos de Declaração opostos a acórdão unânime que deu provimento à Apelação interposta pela ora embargante para anular a sentença e determinar o retorno da lide à primeira instância para continuação do julgamento.

Alega que sua pretensão era
discutir a responsabilidade do Embargado
, tendo pleiteado que sua condenação recaísse também sobre ele,
e que
fosse afastada a imposição de honorários sucumbenciais.

Aduz que o Recurso foi provido para reconhecer a legitimidade e responsabilidade solidária do
apelado,
mas na parte dispositiva anulou o
decisum
e remeteu o feito à origem.

Pede nesta via que se esclareça
s
e houve o reconhecimento da responsabilidade do Embargado e o consequente julgamento do mérito pela C. Câmara nos termos do pedido realizado no recurso de apelação nos termos do artigo 1.013, §3º do CPC2 ou se há necessidade do retorno dos autos ao juízo a quo em razão da existência de algum
error
in procedendo
(sic id nº 41291999 - Pág. 3).

Manifestação do embargado no Id n. 42072487.

É o relatório.

Des. Rubens de Oliveira Santos Filho

Relator

V O T O R E L A T O R

PODER JUDICIÁRIO

DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

0046504-36.2015.8.11.0041

EMBARGANTE: PUJANTE TRANSPORTES LTDA

EMBARGADO: BANCO DO BRASIL SA

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO

V O T O

EXMO. SR. DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A embargante aponta erro material no acórdão visto que a conclusão está dissonante do pedido e da própria fundamentação exposta.

Pleiteia nesta via que se esclareça
s
e houve o reconhecimento da responsabilidade do Embargado e o consequente julgamento do mérito pela C. Câmara nos termos do pedido realizado no recurso de apelação nos termos do artigo 1.013, §3º do CPC2 ou se há necessidade do retorno dos autos ao juízo a quo em razão da existência de algum
error
in procedendo
(sic id nº 41291999 - Pág. 3).

Na Apelação, a ora embargante postulou a reforma do
decisum
que declarou a ilegitimidade do apelado, e que este fosse condenado em danos morais juntamente com o corréu, o qual, porém, foi anulado e determinado o retorno da lide ao primeiro grau para normal prosseguimento.

De fato, com a alteração da parte da sentença proferida nos termos do art. 485, VI do CPC, e reconhecida a legitimidade passiva do
ora embargado
, cabia o julgamento do mérito, consoante §3º do art. 1.013 do CPC/2015 e não a anulação da sentença.

Assim, o equívoco deve ser sanado neste momento.

Na certidão emitida pelo cartório em que estão descritos os títulos
sub judice
levados a protesto (id nº 34160955 - Págs. 1 e 2), o embargado consta como apresentante na modalidade
endosso translativo
.

Conforme Súmula 475 do STJ,
responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu
direito de
regresso contra os endossantes e avalistas.

O título foi protestado a pedido do Banco sem que antes apurasse a sua higidez, além de não conter o aceite e nem o comprovante de entrega da mercadoria. Dessa forma, conclui-se que foram emitidos sem lastro, popularmente conhecidos como duplicata "fria".

Logo, o endossatário arca com os danos morais e materiais decorrentes do protesto indevido, já que as duplicatas em questão não cumprem o requisito da exigibilidade.

Portanto, o embargado, ante sua omissão em não exigir a prova da higidez para se certificar da existência da relação jurídica subjacente, assume os riscos de cobrar e protestar títulos inexigíveis.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. DANOS DECORRENTES DE PROTESTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE. SÚMULA 475 DO STJ. DUPLICATA EMITIDA SEM A CORRESPONDENTE COMPRA E VENDA MERCANTIL. HIGIDEZ.

SÚMULA 7 DO STJ. EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. SÚMULA 211 DO STJ.

1.
O entendimento adotado pelo Tribunal de origem coincide com a jurisprudência sumulada do STJ, no sentido de que "responde pelos danos decorrentes de protesto indevido o endossatário que recebe por endosso translativo título de crédito contendo vício formal extrínseco ou intrínseco, ficando ressalvado seu direito de regresso contra os endossantes e avalistas". Incidência da Súmula n. 475/STJ.

2. A própria Corte de origem salientou que a duplicata objeto da lide foi emitida sem a correspondente compra e venda mercantil. Desse modo, incide no óbice da Súmula nº 7 aferir a higidez da duplicata, isto é, se estão presentes os requisitos para a executividade do título.

3. A tese de exercício regular de direito não foi
prequestionada
, estando, no ponto, inviável o debate. Incidência da Súmula 211 do STJ
. .
Agravo interno não provido.

(
AgInt
no
AREsp
1384443/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 24/09/2019,
DJe
30/09/2019).

Essa conduta evidentemente gera dano moral
in
re

ipsa
, pois representa flagrante ofensa a valores que integram o patrimônio moral da embargante, já que apontá-la publicamente como devedora configura ato ilícito que dispensa prova do efetivo prejuízo, já que notório diante da violação causada à sua reputação e idoneidade, e da indevida inclusão em órgão restritivo de crédito.

A quantia de R$10.000,
00 é
condizente com a descrição e a peculiaridade da situação, cumpre a função pedagógica e reparatória da medida, além de não destoar significativamente da jurisprudência sobre o assunto.

Precedentes desta Câmara:

APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE E DE INEXIBILIDADE DE DUPLICATA MERCANTIL SEM ACEITE - PROTESTO INDEVIDO - ENDOSSO MANDATO - INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - LEGITIMIDADE PARA FIGURAR NO POLO PASSIVO – DEMONSTRADA - RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – APELAÇÃO DESPROVIDA- SENTENÇA MANTIDA. Tem legitimidade para figurar no polo passivo de ação declaratória a instituição financeira que recebe o título por endosso-mandato e, sem a cautela necessária, o leva a protesto. O protesto indevido de duplicata irregular gera responsabilidade civil pelos danos, que no caso decorrem de responsabilidade civil objetiva e, portanto, prescindem da prova. (
Ap
27239/2017, DES. GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO
PRIVADO,Julgado
em 05/04/2017, Publicado no DJE 07/04/2017).

AGRAVO INTERNO - APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO CAUTELAR DE SUSTAÇÃO DE PROTESTO - ENDOSSO-MANDATO - LEGITIMIDADE PASSIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - DUPLICATA SEM ACEITE OU COMPROVANTE DE ENTREGA DA MERCADORIA - TÍTULO SEM HIGIDEZ - PROTESTO INDEVIDO - PRECEDENTES DO STJ - RECURSO NÃO PROVIDO. No endosso-mandato o endossatário possui legitimidade para figurar no polo passivo quando leva a protesto duplicata sem aceite ou comprovante de entrega da mercadoria, em razão da sua atuação negligente. Ao protestar o título a instituição financeira deve se certificar da regularidade da sua emissão e da existência da causa debendi, sob pena de responder pelos danos causados pelo protesto indevido. (
AgR
176134/
2016,QUARTA
CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/02/2017, Publicado no DJE 20/02/2017).

Posto isso, dou provimento aos Embargos de Declaração para sanar a omissão, e confiro-lhes efeitos infringentes para
prover a Apelação a fim de reconhecer a legitimidade passiva do embargado e, no mérito, condená-lo solidariamente com o corréu ao pagamento de danos morais que arbitro em R$ 10.000,00, bem como às custas e honorários advocatícios.

V O T O S V O G A I S

Voto-VistA
.

Eminentes pares:

Na sessão passada, a fim de apreciar melhor a matéria pedi vista dos Autos.

Na hipótese, conforme apontado pela autora PUJANTE TRANSPORTES LTDA., ora embargante, realmente, o Acórdão embargado incorreu em erro material.

Isso porque, embora nos seus fundamentos tenha sido reconhecida a legitimidade passiva e a responsabilidade solidária do réu BANCO DO BRASIL S.A., ora embargado, no dispositivo, equivocadamente, restou consignado o provimento do recurso de apelação para anular a sentença recorrida e o retorno dos autos à primeira instância para o prosseguimento do julgamento.

Ante o exposto, reconhecido o erro material,
acompanho o eminente Relator Desembargador Rubens de Oliveira Santos Filho para dar provimento aos aclaratórios.

É como voto.

Cuiabá,
3 de junho de 2020
.

Desembargadora
SERLY MARCONDES ALVES

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020